Tribunal: STF
Processo: ARE 1266929
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



     



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO DE VERBA AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O cerne da questão consiste em saber se é devida a devolução ao erário dos valores recebidos pelo apelante em virtude de acumulação ilegal de cargos públicos. 



    2. Primeiramente, é importante salientar que não se discute nos autos sobre a impossibilidade de o autor acumular dois cargos públicos de professor com um de militar aposentado. O que o apelante busca por melo da presente ação de conhecimento é a anulação do ato administrativo que determinou a devolução dos valores que recebeu enquanto ocupante do cargo de policial militar reformado, à época da acumulação indevida. 



    3. É entendimento pacífico da jurisprudência pátria que a ilegalidade da acumulação de cargos públicos não é capaz de determinar, por si só, a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente, faz-se necessária a comprovação da má-fé do servidor público (STF; Mandado de Segurança n° 26085, julgado pelo Pleno) 



    4. No caso dos autos, não restou comprovada a má-fé do apelante, ao contrário, observa-se que ao ser notificado para indicar o cargo que iria desocupar, em face da acumulação ilegal, atendeu a determinação da administração pública, fazendo a opção no prazo que lhe foi conferido (fis. 18/19). Ademais, o documento de fis. 16/17 comprova que o apelante, ao preencher um formulário de recadastramento dos servidores públicos estaduais, informou sobre os três vínculos que possuía - dois de professor em exercício e um de militar da reserva (soldado reformado) - demonstrando a sua atitude de transparência, e a ausência de intenção de ocultamento da situação irregular em que se encontrava. 



    5. Por fim, o Estatuto do Servidor Público Estadual - Lei n° 6.123/68 - estabelece em seu artigo 192 que: "Art. 192. Verificada em processo administrativo acumulação proibida e comprovada a boa fé, o funcionário optará por um dos cargos. Parágrafo único. Provada a má fé, o funcionário perderá todos os cargos." 



    6. Da leitura do caput do dispositivo legal acima transcrito, conclui-se que não houve má-fé por parte do apelante, pois segundo a norma, uma vez dada a oportunidade de optar por um dos cargos, presume-se que o servidor agiu com boa-fé. Se fosse o caso de má-fé do funcionário, a administração não lhe facultaria essa escolha, seria o caso de perda de todos os cargos, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 



    7. Por fim, sobre a competência de autotutela da administração pública, tal poder-dever deve ser exercido com observância não somente dos ditames estritos da lei, devem ser resguardados os princípios gerais do direito, entre os quais se insere o da boa-fé. Ademais, repercute a natureza alimentar da verba perseguida e o sua irrepetibilidade, uma vez que se destina à sobrevivência daqueles queda recebem, não servindo de fonte de enriquecimento ilícito. 



    8. Apelo ao qual se dá provimento por unanimidade de votos." (e-doc. 1, p. 232-241).



     



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 1, p. 265-270).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XVI, "b"; art. 42, § 1°, c/c art. 142, § 3°, incs. II e III, todos da Constituição da República. Sustenta que a ilegalidade na acumulação de três cargos públicos e o pedido de exoneração realizado durante o processo administrativo explicitam a má-fé do recorrido. Requer seja declarada inconstitucional a acumulação indevida de três cargos públicos e a manutenção do ato administrativo que determinou a devolução dos valores percebidos indevidamente pelo recorrido (e-doc. 1, p. 277-283).



 



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, que não ficou demonstrada má-fé do servidor nos autos (e-doc. 1, p. 310-316).



     



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o recorrente não demonstrou repercussão geral, apenas tentou associar a matéria discutida nos autos àquela decidida no julgamento do Tema RG nº 921, questão diversa da trazida no acórdão. Assentou-se, ademais, que as razões recursais estariam dissociadas do acórdão recorrido e que não é possível decidir de forma contrária ao acórdão sem revisão das provas, o que é vedado em sede de extraordinário (e-doc. 2, p. 4-7).



     



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Primeiramente, é importante salientar que não se discute nos autos sobre a impossibilidade de o autor acumular dois cargos públicos de professor com um de militar aposentado.



    As partes não controvertem a e se respeito, pois como se pode observar, após ter sido intimado para optar pelos cargos exercidos, o apelante pediu exoneração do cargo de policial militar, em relação ao qual se encontrava na reserva remunerada (fls. 18/19).



    O que o apelante busca por meio da presente ação de conhecimento é a anulação do ato administrativo que determinou a devolução dos valores que recebeu enquanto ocupante do cargo de policial militar reformado, à época da acumulação indevida.



    É entendimento pacífico da jurisprudência pátria que a ilegalidade da acumulação de cargos públicos não é capaz de determinar, por si só, a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente, faz-se necessária a comprovação da má-fé do servidor público. 



    (...)



    No caso dos autos, não restou comprovada a má-fé do apelante, ao contrário, observa-se que ao ser notificado para indicar o cargo que iria desocupar, em face da acumulação ilegal, atendeu a determinação da administração pública, fazendo a opção no prazo que lhe foi conferido. 18/19). 



    Ademais, o documento de fls. 16/17 comprova que o apelante, ao preencher um formulário de recadastramento dos servidores públicos estaduais, informou sobre os três vínculos que possuía - dois de professor em exercício e um de militar da reserva (soldado reformado) - demonstrando a sua atitude de transparência, e a ausência de intenção de ocultamento da situação irregular em que se encontrava.



    Por fim, o Estatuto do Servidor Público Estadual - Lei n° 6.123/68 - estabelece em seu artigo 192 que: 



    (...)



    Da leitura do caput do dispositivo legal acima transcrito, conclui-se que não houve má-fé por parte do apelante, pois segundo a norma, uma vez dada a oportunidade de optar por um dos cargos, presume-se que o servidor agiu com boa -fé. 



    Se fosse o caso de má-fé do funcionário, a administração não lhe facultaria essa escolha, seria o caso de perda de todos os cargos, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.



    (...)



    Por fim, a boa-fé do apelante fica demonstrada ao analisar o parecer da Diretoria de Apoio Jurídico da FUNAPE - Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco, que apesar de concluir pelo desconto dos valores recebidos indevidamente pelo recorrente, em nenhum momento afirma ter este último agido de má-fé, requisito indispensável para que se exija o ressarcimento ao Estado. (fls. 28/31)



     Impõe-se salientar que a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser demonstrada, sendo que no caso não restou produzida pelo apelado qualquer prova neste sentido. 



    Sobre a competência de autotutela da administração pública, tal poder-dever deve ser exercido com observância não somente dos ditames estritos da lei, devem ser resguardados os princípios gerais do direito, entre os quais se insere o da boa-fé. Ademais, repercute a natureza alimentar da verba perseguida e a sua irrepetibilidade, uma vez que se destina à sobrevivência daqueles que a recebem, não servindo de fonte de enriquecimento ilícito. 



    Assim sendo, considerando que não restou demonstrado nos autos que o apelante agiu de má-fé, não pode ser ele compelido a restituir os valores cobrados pela administração pública." (e-doc. 1, p. 235-240).



    7. De plano, evidencia-se não estar em discussão a tríplice acumulação de vencimentos e proventos em cargos públicos, sendo inaplicável, portanto, a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 921. Pelo mesmo motivo, o requerimento de que seja declarada inconstitucional tal acumulação é questão dissociada do acórdão, o que enseja a incidência da Súmula nº 284/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DO ABONO FAMILIAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” 



    (RE nº 1.156.982-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários.” 



    (ARE nº 1.164.498-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF.



    1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.168.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    8. Com relação à alegação de que o recorrido agiu de má-fé quando da percepção de valores, o apelo extremo não se faz cabível, vez que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)."



    (RE nº 1.130.279-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/12/2018, p. 01/02/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ COMPROVADA NA ORIGEM. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.9.2013. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à configuração de má-fé na percepção dos valores indevidos exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 795.633-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/08/2014, p. 21/8/2014).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. VENCIMENTOS. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 593.460-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/11/2013, p. 12/12/2013).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator